Tribunal: TJDFT
Processo: 0739653-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739653-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A e HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0727086-03.2018.8.07.0001 ajuizado por CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE (agravado), indeferiu o seu pedido de acesso a edificação por meio de seus prepostos para efetuar os reparos noticiados na exordial, bem como para intimar a parte autora/agravada para esclarecer se procedeu ou não com as obras urgentes autorizadas previamente. Eis o teor do decisum questionado (ID. 71128469 dos autos de origem): “A decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada pela parte autora conferiu-lhe o direito de efetuar reparos urgentes, mas não gerou para a demandada o dever ou mesmo o direito de executar as obras ela mesma. De outro lado, o acesso aos assistentes técnicos da parte demandada deve sempre ser autorizado, pois como já apontado, estes participarão da produção da prova para análise futura de perdas e danos. À Secretaria para que verifique o decurso do prazo conferido na decisão de ID no 70379869, para recolhimento pelas partes dos honorários periciais, constando da referida decisão a consequência pela não produção da prova.” Em suas razões recursais (ID. 19502844, p. 01-15), os agravantes argumentam, em síntese, que: a) construiu a edificação onde está localizado o condomínio agravado, o qual ajuizou a ação de origem com a finalidade de compeli-las a efetuar os reparos dos vícios surgidos na estrutura do imóvel ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos (p. 03); b) no curso da demanda, o agravado noticiou fato novo, informando que dois pilares da garagem estavam gravemente comprometidos e requereram ao juízo singular que fosse autorizado a realizar os reparos emergenciais na área, o que foi deferido (p. 04); c) cientificados da situação (antes da mencionada decisão), acionaram sua assistência técnica e o projetista do empreendimento, que concluíram pela existência dos danos apontados, bem como da necessidade de imediato reparo (p. 04-05); d) entretanto, o agravado negou acesso a equipe técnica dos agravantes, pois optou pela realização da intervenção emergencial por conta própria, o que sustenta não ter ocorrido (p. 05); e) este fato foi noticiado a instancia de origem, momento em que requereu a intimação do CONDOMINIO “para que comprovasse que realizou a intervenção emergencial no prazo de 48h, findo o qual, caso não houve comprovação, seria autorizado às agravantes que ingressassem no Condomínio e realizassem a intervenção”, o que foi indeferido e deu azo a presente insurgência (p. 05-06); f) a decisão deve ser reformada, pois há risco grave de desabamento e, na forma do art. 18, §1o do CDC, possuem o direito de sanar o vicio do produto e buscam cumprir exatamente o que o agravado almeja na origem, que é o reparo dos vícios apurados (p. 07); g) igualmente, é relevante o acesso dos agravantes a edificação, pois a execução deve se dar da forma menos gravosa ao devedor, destacando também que o pedido de conversão em perdas e danos formulado na inicial está condicionado a recusa das agravantes em efetuar as obras, o que não é o caso aqui tratado (p. 08-11); h) o obstáculo proporcionado pelo agravado em permitir aos agravantes efetuarem os devidos reparos viola a boa-fé contratual e o seu dever de mitigar a suas próprias perdas (duty to mitigate the loss), podendo levar ao agravamento catastrófico do dano, com o desabamento de parte das áreas comuns (p. 14) Requer, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para determinar ao agravado que comprove, em 48 (quarenta e oito) horas, que realizou a intervenção emergencial na laje das garagens do subsolo e desde já autorizando-as a acessarem as áreas comuns do condomínio para efetuar a intervenção urgente caso não haja comprovação nesse prazo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, confirmando a tutela inicial requerida ou, provendo-a, nos termos aqui expostos. (p. 15). Preparo realizado (IDs. 19502845 e 19502846). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito não se evidencia nesta primeira análise do processo, mormente pelo fato de que, em decisão pretérita – a qual é objeto de análise nos autos do AI 0726690-58.2020.8.07.0000 e discute-se a autorização dada ao agravado para proceder com a manutenção nos sistemas elétricos, hidráulicos, de incêndio e das fachadas em possível prejuízo a produção de provas (IDs. 65549739 e 67981904 dos autos de origem) – o juízo singular em momento algum impõe aos agravantes o ônus de proceder com estas ou outras reformas de caráter urgente noticiadas nos autos, o que inclui as irregularidades detectadas na garagem, que é o objeto de discussão neste recurso. No ponto, não se pode olvidar que, dado o caráter urgente da obrigação, o pedido recursal esbarra na regra contida no art. 249, parágrafo único, do Código Civil, o qual confere ao credor, independentemente de autorização judicial, o direito de executar ou mandar executar a obrigação de fazer, para ser ressarcido em seguida de suas despesas. Ademais, também não observo risco iminente de qualquer dano as agravantes, pois o juízo singular conferiu-lhe o direito de fiscalizar e acompanhar todas as intervenções praticadas pelo CONDOMINIO agravado, franqueando-lhes o acesso a edificação. Se houver abuso de direito do recorrido para impedir-lhe o ingresso no empreendimento para as devidas vistorias, isto deve ser comunicado e comprovado junto ao juízo de origem, o qual deve primeiro enfrentar a matéria, sob pena de supressão de instancia. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 10 de setembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora